Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação e por iniciativa da sócia ostensiva, impõe o dever de restituir integralmente o capital investido pelo sócio participante. Os valores pagos a título de dividendos ao tempo da relação jurídica não podem ser deduzidos do capital empregado, por decorrerem de obrigações distintas.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.